Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-32.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800919-32.2024.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ARCE & FRANCO LTDA, VANESSA NOGUEIRA FRANCO ARCE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800919-32.2024.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO: ARCE E FRANCO LTDA

APELADO: VANESSA NOGUEIRA FRANCO

ADVOGADO: ELIENE HELENA DE MORAIS – OAB/PA 15.198-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEVIDA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PRODUZIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INSCRIÇÃO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, para determinar a troca de titularidade de unidade consumidora, cancelar débitos vinculados a outra unidade e condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais (R$ 27.481,12) e danos morais (R$ 10.000,00). A autora alegou que a recusa injustificada da ré em realizar a transferência impediu a compensação de energia gerada por sistema fotovoltaico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) se houve julgamento extra petita quanto à condenação por danos materiais;

(ii) se é devida a responsabilização da concessionária por danos materiais e morais decorrentes da recusa na troca de titularidade de unidade consumidora, mesmo diante da alegação de débito pretérito e suposta ausência de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emenda à inicial, com inclusão do pedido de dano material no valor de R$ 27.331,66, foi apresentada antes da contestação, não configurando julgamento extra petita.

4. A negativa da Equatorial à transferência de titularidade com base em supostos débitos de outra unidade desconhecida pela autora e em alegada falta de comprovação de vínculo com o imóvel mostra-se injustificada diante dos documentos apresentados pela autora, revelando falha na prestação do serviço.

5. A recusa na transferência de titularidade da unidade consumidora, impossibilitou a compensação da energia produzida resultando em prejuízo financeiro efetivamente comprovado, justificando a condenação por dano material.

6. O dano moral é presumido em razão da inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito, além da frustração da legítima expectativa do consumidor e do desvio produtivo, sendo razoável sua fixação, embora se imponha a redução do quantum indenizatório.

7. Quantum de danos morais reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, com manutenção dos demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. A recusa indevida de concessionária em efetivar a transferência de titularidade de unidade consumidora, mesmo diante da apresentação dos documentos necessários, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

2. A apresentação de emenda à inicial com aditamento de pedido de dano material, antes da contestação, afasta alegação de julgamento extra petita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 25245906, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajá, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para determinar a troca de titularidade da unidade consumidora da Conta Contrato nº 301696674482 para a pessoa jurídica Arce & Franco Ltda; o cancelamento de toda e qualquer unidade consumidora em nome da autora na cidade de Belém-PA e por consequência as faturas referente a esta conta contrato; condenar a requerida em dano material no valor de R$ 27.481,12 e dano moral fixado em 10.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que a concessionária demandada está se recusando a realizar a transferência da titularidade da conta contrato nº 3016967482 para seu nome, sob o pretexto de que a requerente possui débito referente a unidade consumidora de Belém (conta contrato nº 3026616513), sendo que a autora não possui nenhum tipo de negócio ou imóvel em Belém.

Afirma ainda que necessita da troca de titularidade para que possa aproveitar

a energia elétrica gerada pelas placas solares instaladas em sua outra unidade consumidora.

Emenda a inicial no id. 25245878, onde a parte autora alega que em razão da negativa da Ré em fazer a troca de titularidade, a Autora deixou de aproveitar o saldo de energia elétrica produzido na unidade consumidora n. 3016967482, e pagou faturas de energia altíssima de sua segunda unidade consumidora (3004260430), cujas faturas de junho de 2023 a abril 2024, pagas pela autora atingiram a cifra de R$ 31.029,45, sendo impedida pela requerida de se utilizar da compensação do saldo positivo de geração de energia solar acumulada no período, no valor total de R$ 27.331,66 . Motivo pelo qual pugnou pela inclusão do pedido de dano material no importe de R$ 27.331,66 (vinte e sete mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de ressarcimento do valor pago a maior nas faturas de junho de 2023 a abril 2024.

Audiência de conciliação realizada na data de 05/06/2024, onde não houve acordo entre as partes, sendo iniciado o prazo para a requerida contestar o feito (id. 25245882).

Contestação ofertada no id. 25245884, onde a requerida a lega em apertada síntese que

o débito cobrado se refere a cobrança do consumo de energia elétrica utilizada pela UC em questão, pelo que a cobrança se trata do exercício de um direito que está consagrado na legislação setorial, no caso as Resoluções da ANEEL.

Em sentença de id. 25245906, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar a troca de titularidade da unidade consumidora da Conta Contrato nº 301696674482 para a pessoa jurídica Arce & Franco Ltda; o cancelamento de toda e qualquer unidade consumidora em nome da autora na cidade de Belém-PA e por consequência as faturas referente a esta conta contrato; bem como, para condenar a requerida em dano material no valor de R$ 27.481,12 e dano moral fixado em 10.000,00.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 25245910, onde alega preliminarmente, o julgamento extra petita, em relação a condenação de danos materiais no valor de R$ 27.481,12, ante a ausência de pedido neste sentido na petição inicial. Enquanto, que no mérito, defende a legalidade da recusa de transferência da titularidade da conta contrato, uma vez que a Apelada não apresentou toda a documentação exigida pela Resolução 414/2010 da ANEEL, além da existência de débito em nome da parte autora. Defende ainda a inexistência de prova do dano material e do dano moral.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 25245922, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imputação à autora na responsabilidade pela recusa de transferência de titularidade da conta contrato nº 301696674482, impossibilitando assim, a compensação da energia consumida com aquela produzida pela geração de energia solar.

Passo a análise da Preliminar de Nulidade da Sentença – JULGAMENTO EXTRA PETITA:

Alega a apelante que em nenhum momento a apelada pleiteou pedido de indenização pelo saldo acumulado de energia solar. Sem razão.

Conforme consta na emenda a inicial juntada no id. 25245878, a parte autora requer expressamente: “A inclusão no rol de pedidos da inicial, o presente pedido de reparação de danos, para converter em obrigação de pagar, o credito de energia produzido que deixou de aproveitar a Autora por culpa da Ré que se negou a fazer a troca de titularidade, conforme acima descrito, o saldo positivo de 22.403 kilowatts, que correspondente a R$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos) cada kilowatts, somando-se ao valor de R$ 27.331,66 (vinte e sete mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), que deve lhe ser pago devidamente corrigido”.

No caso em tela, o pedido de emenda à inicial fora formulado antes da audiência de conciliação e antes do oferecimento da contestação, de modo que, inexistiu qualquer prejuízo ao réu, mormente considerando que a contestação somente foi apresentada após a audiência de conciliação, inexistindo, neste caso, prejuízo ao réu em receber o aditamento da petição inicial a ser oferecida pelo autor posteriormente a sua citação.

Atente-se, ademais, para a característica finalística do processo, qual seja, meramente instrumental, sendo que desta decorre a máxima de que não há que se manifestar quanto à sua nulidade acaso não tenha havido qualquer prejuízo às partes, através do brocardo pas de nullité sans grief.

Destaco, que também é admitida a emenda a inicial mesmo após a contestação (o que não é o caso dos autos), quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, DJe de 26/10/2020).

Assim, ainda que a emenda se desse após a contestação, o que não é o caso dos autos, tratando-se de requerimento de ressarcimento dos valores que a parte autora teria economizado com a compensação da energia solar produzida, pautada na mesma causa de pedir, qual seja, a recusa INDEVIDA de transferência de titularidade da conta contrato, entendo que se mostra possível a adequação do pedido com a inclusão do ressarcimento dos valores que a parte autora dispendeu.

De igual modo, considerando que no presente caso, a Apelada requereu e obteve a tutela antecipada em caráter antecedente. E, com a concessão da tutela, a apelante apresentou aditamento à petição inicial, com o objetivo de delimitar o pedido de indenização por danos materiais, o que é previsto no § 1º, I, do art. 303 do CPC. Este procedimento tem como finalidade completar a formulação do pedido, sendo parte essencial do rito especial da tutela antecipada antecedente.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Motivo pelo qual rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo ao mérito do recurso.

NO MÉRITO:

Defende a Apelante que agiu em total consonância com a Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que o indeferimento se deu devido a existência de débito em nome da parte autora e, devido a não apresentação dos documentos necessários que comprovem seu vínculo com o imóvel.

No caso em tela, mostra-se injusta e abusiva a recusa da EQUATORIAL em promover a mudança de titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica em favor da demandante sob a justificativa de existirem débitos pretéritos, assim como a manutenção de cobranças dirigidas à demandante, quem, em verdade, não deu causa à existência da dívida, nem por ela pode ser responsabilizada. Tal situação evidencia falha na prestação do serviço e frustração de legítima expectativa do consumidor, que se viu ainda vitimado pelo seu desvio produtivo, tendo em vista o tempo despendido nas mal sucedidas tentativas de resolver a situação sob análise, inclusive através de reclamações administrativas que acabaram sem solução.

Não bastasse isso, resta claro o prejuízo sofrido (dano material), tendo em vista que a autora se viu impedida de utilizar os seus créditos junto a ré, no pagamento das faturas dos meses de junho de 2023 a abril 2024, tendo que suportar o pagamento integral das referidas faturas de energia elétrica.

No que tange a alegação de que a Apelada não cumpriu com o seu dever de apresentar a empresa todos os documentos necessários para a efetivação da troca de titularidade, esta também não merece prosperar.

Consta nos autos o CNPJ da autora (id. 25245753), o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL (id. 25245755) e a FATURA DE CONSUMO de energia elétrica (id. 25245756 - Pág. 2), com o número da conta contrato que se buscava a mudança de titularidade, onde há a informação expressa acerca do endereço e do ponto de referência da localização do imóvel da parte requerente.

De modo que a exigência imposta pela concessionária demandada (id. 25245760 - Pág. 1), para apresentação de documento que comprovem a posse ou a propriedade do imóvel é totalmente descabida.

Ademais, qualquer divergência entre o endereço da propriedade e aquele constante no sistema da concessionária, deveria ser sanado pela própria Equatorial e não pela demandante, já que somente a Equatorial é responsável pelo cadastro e correção dos dados alimentados em seu sistema cadastral.

Não bastasse isso, verifico que tanto no sistema da Equatorial, quanto nos documentos apresentados pela autora, o endereço é idêntico, qual seja: Av. Presidente João Figueiredo, de modo que, a incompatibilidade se dá apenas em relação ao nome Bairro, eis que nos documentos apresentados pela autora consta BAIRRO ALTO BONITO II, enquanto, que no sistema da Apelante consta apenas BAIRRO ALTO BONITO, de modo que, ao que tudo indica, houve a supressão do número II do bairro, quando do cadastro por parte dos representantes da Concessionária, a qual não pode ser imputada a autora.

Além disso, considerando que foi a própria Equatorial quem fez a ligação e ativação da conta contrato no endereço da autora, bastaria uma simples verificação in loco para se constatar a localização exata daquela conta contrato.

Assim, não se justifica o indeferimento do pleito de transferência de titularidade sob o fundamento de divergência de endereço informado e o constante no cadastro, uma vez que a responsabilidade do cadastro em seu banco de dados é única e exclusiva da concessionária de energia elétrica, não podendo ser transferida ao consumidor que não possui nenhuma gerencia sobre o sistema e/ou banco de dados da empresa demandada.

No que tange ao dano moral, é presumida a ocorrência de danos morais, em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, uma vez que se trata de ato suficiente para abalar a imagem da pessoa, física ou jurídica, perante a comunidade.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional, motivo pelo qual o reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025